Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721192-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: VICENTE ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIAS LTDA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 17393357 – pp. 2/3) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT” (Processo n.o 0702009-91.2020.8.07.0010), deferiu a realização da prova pericial requerida por ambas as partes, determinou que a parte ora agravante arque com o ônus da perícia técnica pleiteada, nomeou o perito especialista em ortopedia e traumatologia, e intimou as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias formulem os quesitos. Eis o teor da decisão: “Considerando os pedidos de provas e, considerando a imprescindibilidade de esclarecimentos técnicos para o equacionamento da questão em litígio, defiro a realização de prova pericial requerida e, considerando, ainda, que o requerente litiga sob o manto da justiça gratuita, e diante do pleito feito pela requerida que pugnou em sede de especificação de provas a realização de perícia médica a fim de comprovar o agravamento das lesões sofridas pelo autor e eventual direito à complementação da indenização. Por sua vez, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial. A propósito, cabe sobrelevar que a parte requerente fez o boletim de ocorrência, mas não foi encaminhado ao IML, inexistindo laudo confeccionado pelo Instituto Médico Legal e, logo, inviável o encaminhamento do caso ao IML porquanto não há, na espécie, interesse do Poder Público na realização da perícia, que tem como interessado particular, já que não há evidência de crime, de modo que o IML não é obrigado a realizá-la, incumbindo à parte interessada custear a prova. Na hipótese somente seria necessário o encaminhamento da vítima ao IML acaso já houvesse realizado perícia por aquele órgão e fosse necessário eventual exame complementar, o que não é o caso. Com efeito, em sede de especificação de provas, tanto a parte autora como a requerida pugnaram pela prova pericial para o deslinde da controvérsia fincada no bojo dos presentes autos, versando o art. 95 do Código de Processo Civil que, quando a prova for requerida por ambas as partes o adiantamento da remuneração do perito será por ambas rateadas. É certo que a concessão da justiça gratuita, que impossibilita o contemplado de ostentar o poder de arcar com o adiantamento das despesas, não autoriza de per si o juiz a inverter o ônus pelo pagamento da perícia. Entretanto, esta circunstância é mitigada quando tiver o requerido solicitado a prova pericial e diante das peculiaridades da causa relacionadas à dificuldade da parte que se encontra sob os auspícios da justiça gratuita de cumprir o encargo, nos termos do art. 373, § 1o do código de processo civil, que possibilita ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante da situação específica dos autos relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo, ressaltando que os termos da portaria que faculta ao Poder Judiciário arcar com as despesas daqueles que se declaram hipossuficientes não deve ser aplicada na presente hipótese, tendo em vista a viabilidade da parte requerida de custear as despesas periciais requeridas. Com efeito, não é o caso de o pagamento dos honorários periciais ser realizado na forma e limites da Portaria GPR 101, de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois a empresa ré que igualmente solicitou a realização da prova técnica não está amparada pela Justiça Gratuita. Além do mais, considerando que a parte autora reside em juízo sob os auspícios da gratuidade de justiça e tendo a instituição financeira reclamado a realização de prova pericial, é razoável que ela adiante os honorários periciais, sobretudo diante da sua capacidade econômica para arcar com os custos da perícia. Não bastasse, por oportuno sobrelevar ressaltar que a parte autora encontra-se sob o pálio da justiça gratuita bem como em razão da presunção de hipossuficiência da parte requerente em razão de se caracterizar o contrato em epígrafe de relação de consumo, caso em que deverá a parte requerida arcar com as custas referentes a realização da perícia técnica solicitada. Ademais, o IML não está obrigado a realizar o exame pericial quando a questão debatida em juízo envolve interesse de particulares em demanda essencialmente patrimonial, daí porque não há como remeter ao aludido órgão o encargo de realizar a perícia, incumbindo à ré/seguradora o pagamento da perícia que requerera. Portanto, não é a hipótese de observar a regra geral do ônus da prova (sistema estático da distribuição do ônus da prova) previsto no art. 373 do estatuto processual vigente, mas conferir diante das circunstâncias que cercam o caso concreto tal responsabilidade probatória à parte que, inclusive, produziu perícia própria contra a qual o autor se insurge, em homenagem, sobretudo, à regra processual que prevê a distribuição dinâmica das cargas probatórias (art. 373, § 1a CPC). Diante de todo o exposto, deve a parte requerida arcar com o ônus da perícia técnica solicitada, com que fica a esta a incumbência do pagamento da remuneração do perito, pelo que deverá adiantar os honorários periciais. Neste diapasão, em atendimento ao pleito da requerente bem como da manifestação da parte requerida na especificação de provas, determino a produção de prova pericial e nomeio o perito WELDSON MUNIZ PEREIRA, especialista em ortopedia e traumatologia, telefone 61-3877-8867 e 98112-7843, especialista em ortopedia e traumatologia, cientificando-o acerca do disposto nos arts. 157, 158, 463 a 469, todos do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o trabalho que lhe fora confiado e apresentar propostas dos honorários periciais. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam formular os quesitos, arguir, se o caso, impedimento ou suspeição e indicar assistente técnico, segundo o disposto no art. 465, § 1o, incisos I, II e III, do Estatuto Processual vigente, ficando cientes de que arcarão com as despesas do assistente técnico que houver indicado, consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil. Alfim, com a homologação dos honorários, a realização da perícia e a entrega do laudo, cujo prazo de conclusão fixo em 40 (quarenta) dias a contar do início da realização da perícia, intimem-se as partes quanto ao que nele estiver contido. Intimem-se.” (Id. 17393357 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 17393356 – pp. 1/14), a parte ré, ora agravante, relata que: a) “trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT tendo como objeto o pedido de indenização por invalidez permanente em decorrência de suposto acidente de trânsito ocorrido em 08/04/2018” (p. 2); b) “no curso da marcha processual, em decisão interlocutória de ID 64998558, o MM. juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, atribuindo a ré o dever de arcar com a perícia para comprovar o direito que a parte Autora/Agravada alega possuir” (p. 2). Sustenta que, conforme disposto na Lei no 6.194/74, o beneficiário deverá comprovar a invalidez e se esta é decorrente de acidente de trânsito. Alega que a isenção do pagamento de honorários periciais, conferida pelo art. 98 e seguintes do CPC, não transfere à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento, pois o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte ré/agravante ao pagamento dos honorários do perito. Enfatiza que a inversão do ônus da prova não significa a inversão do ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que o pagamento de despesas relacionadas com a produção da prova encontra-se regida pelo artigo 95, caput, do CPC, não sofrendo qualquer influência decorrente de eventual ônus da prova. Argumenta ser razoável que o Estado arque com a realização da perícia judicial, caso a avaliação não seja realizada pelo IML. Defende a manutenção da distribuição ordinária do ônus da prova, haja vista que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção da regra geral prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Pugna que os honorários periciais sejam pagos com os recursos do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, já que a parte autora/agravada é beneficiária da justiça gratuita, sendo dela o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja mantida a distribuição ordinária do ônus da prova. Subsidiariamente, pugna que seja reformada a decisão para que seja aplicada a Portaria no 101/2016 deste eg. TJDFT, a fim de que seja possível o rateamento dos honorários periciais entre as partes, observando os limites nela previstos. Preparo no Id. 17395959 e Id. 17395960 É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao determina que a parte recorrente arque com o ônus da perícia pleiteada, consignou que no caso dos autos “não é a hipótese de observar a regra geral do ônus da prova (sistema estático da distribuição do ônus da prova) previsto no art. 373 do estatuto processual vigente, mas conferir diante das circunstâncias que cercam o caso concreto tal responsabilidade probatória à parte que, inclusive, produziu perícia própria contra a qual o autor se insurge, em homenagem, sobretudo, à regra processual que prevê a distribuição dinâmica das cargas probatórias (art. 373, § 1a CPC)” (Id. 17393357 - p. 2). Nesse cenário, cabe destacar que a própria jurisprudência lançada no recurso em abono da tese autoral já induz à probabilidade de o recurso ser provido, haja vista que, muito embora não se trate de precedentes com caráter vinculante, demonstram a razoabilidade da tese defensiva. Mesmo porque, a inversão dos critérios ordinários de distribuição do ônus da prova exige análise minuciosa da realidade processual, em especial a efetiva dificuldade ou, mesmo, impossibilidade de a parte, a quem ordinariamente imposto, vir a dele se desincumbir, questão, por isso mesmo, a ser enfrentada quando do julgamento do agravo. De outro lado, patente a iminência de dano, tanto à parte quanto ao próprio processo, de um lado pela determinação para que a ré/agravante custeie a realização da prova pericial, de outro pela possibilidade de anulação dos atos processuais posteriores, acaso, ao fim, acolhida a tese deduzida no recurso. Logo, parece-me ser o caso de conceder a medida liminar. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora